Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-81.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), IVANHOE SILVEIRA MOURA - CPF: 006.705.370-04 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. COOPERATIVA. ABATIMENTO DE DESPESAS SOCIAIS. RATEIO DE DÉBITO APÓS DESVINCULAÇÃO DO COOPERADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de cotas sociais c/c pedido de danos morais, condenando a cooperativa à devolução dos haveres sociais do autor e à exclusão de seu nome do quadro social, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o abatimento do valor de R$ 15.000,00, relativo às despesas da cooperativa no ano de 2015, ocorreu em duplicidade; e (ii) estabelecer se é legítima a dedução de custas, honorários e despesas decorrentes de autuação fiscal deliberada em assembleia após a saída do cooperado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abatimento das despesas da sociedade no ano de 2015, foi considerado no montante líquido devido ao apelante, inexistindo duplicidade na cobrança.

4.

O rateio de despesas não pode ser imputado ao ex-cooperado, pois a deliberação ocorreu após sua formalização de retirada da cooperativa, contrariando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

5.

A necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais decorre da reforma parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “O ex-cooperado não pode ser responsabilizado por rateios de despesas decididos em assembleia após sua desvinculação da cooperativa”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1015038-02.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVANHOE SILVEIRA MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Restituição de Cotas Sociais c/c Pedido de Danos Morais. O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a COABRA – Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil à restituição dos haveres sociais no valor de R$ 40.172,66, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do pedido de demissão, com juros de mora a partir da citação. Além disso, determinou a retirada do nome do autor do quadro social de qualquer pessoa jurídica vinculada à cooperativa. Afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo psicológico relevante ou prejuízo extrapatrimonial que justificasse a indenização
(id. 266448485).

Inconformado, o apelante aduz que devem ser afastados: 1) o desconto do valor de R$. 15.000,00, referente ao pagamento de despesas da sociedade ano fiscal 2015, pois já cobrado nas vias administrativas, aplicando-se o disposto no art. 940, do CC; 2) a cobrança no tocante às custas, honorários e despesas advindas do Proc. SEFAZ/PR, porque já havia apresentado pedido de retirada da cooperativa. Sustenta que deve ocorrer a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação dos honorários advocatícios em percentual maior sobre o valor da condenação, por entender que obteve êxito na maior parte dos pedidos.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nesses pontos (id. 266448492).

O apelado
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 266448496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que sentença reconheceu o direito do apelante ao reembolso do valor de R$ 40.172,66, devidamente corrigido desde a data do pedido de retirada da cooperativa, assim como a exclusão de seu nome do quadro social da COABRA Participações S/A e o afastamento de cobranças de rateios referentes ao período posterior à sua desvinculação da cooperativa.

Reconheceu, ainda, ao julgar a reconvenção, a validade da
cobrança referente a não retenção das taxas FUNRURAL, bem como aquelas tocantes às custas, honorários e despesas advindas do processo administrativo SEFAZ/PR, devendo ser abatidas da quantia a ser restituída
.

O cerne recursal está em saber se são devidos os abatimentos da quantia de R$. 15.000,00, lançado a débito como “pagamento de despesas da sociedade ano fiscal 2015” e das custas, honorários e despesas advindas do Processo Administrativo perante a SEFAZ/PR, sobre a
condenação imposta à cooperativa
.

Conforme demonstrado nos autos,
o abatimento
do valor de R$ 15.000,00, referente ao pagamento de despesas da sociedade no ano de 2015
foi aplicado uma única vez
, sem qualquer duplicidade. O próprio apelante, ao pleitear a restituição de seus haveres sociais, já
apresentou o valor final líquido de R$. 40.172,66
, considerando o desconto realizado (id. 272191363 e 272191364.

Veja-se:

Nesse sentido, a sentença corretamente reconheceu que não houve cobrança em duplicidade, razão por que
inexiste fundamento jurídico para afastar o desconto aplicado.

No que se refere ao pedido do apelante para o afastamento do desconto referente às
custas, honorários e despesas decorrentes do Processo administrativo da SEFAZ/PR
, acolhida na Reconvenção, outra conclusão deve ser adotada.

Verifico
que os valores discutidos decorrem da contratação de escritório de advocacia para atuação nos autos do processo administrativo SEFAZ/PR, cuja autuação ocorreu em 13/12/2012, relacionada a fatos geradores dos anos de 2008, 2009 e 2010, período em que o apelante ainda figurava como associado da cooperativa.

Entretanto, embora o débito tenha origem nesse período, a decisão de rateá-lo entre os cooperados foi tomada apenas em 03/08/2017, pelos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da COABRA, com previsão de pagamento em duas parcelas, vencendo em 30/11/2017 e 30/03/2018 (id. 272191365), sendo que o apelante já havia formalizado seu pedido de retirada da cooperativa em 18/12/2015.

Dessa forma, ainda que a obrigação tenha sido gerada em período no qual o apelante era cooperado,
o rateio da despesa foi deliberado posteriormente à sua saída do quadro associativo
, impossibilitando que lhe seja imputada qualquer responsabilidade financeira.

Não se pode atribuir responsabilidade solidária a um ex-cooperado
por uma dívida imposta apenas após sua desvinculação formal da cooperativa
, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para afastar o desconto referente
às custas, honorários e despesas advindas do Processo administrativo perante a SEFAZ/PR
.

Em casos análogos, assim tem decidido este Tribunal:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS – COOPERATIVA – PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – COTAS SOCIAIS NÃO RESTITUÍDAS – ASSOCIAÇÃO DO COOPERADO EM OUTRA PESSOA JURÍDICA DA QUAL A COOPERATIVA É ACIONISTA – AFRONTA AO ESTATUTO SOCIAL E A LEI N. 5.764/71 – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO DEVIDA – RECONVENÇÃO – DECISÃO DE RATEIO DE DÉBITO ENTRE OS COOPERADOS – ASSEMBLEIA REALIZADA APÓS A RETIRADA DA COOPERADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional de 04 (quatro) anos para ajuizar ação que visa anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, previsto no art. 43, da Lei n. 5.764/71, é inaplicável na espécie, face a inexistência da aludida pretensão nos pedidos iniciais. Os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), consoante visto na hipótese em voga. Na espécie, ao formalizar o seu pedido de retirada, a cooperada foi submetida à imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa do qual pretende se demitir, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, em manifesta afronta ao quanto disposto no inciso XX, do art. 5º, da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, motivo pelo qual a restituição alhures é medida que se impõe. No caso, a decisão de ratear as custas, despesas e honorários advocatícios, da sociedade, cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, ocorreu em decisão assemblear posterior ao pedido de retirada da cooperada da cooperativa”.

(TJMT, Número Único: 1015038-02.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 24/1/2024).

Em razão da alteração da sentença, torna-se necessária a readequação dos ônus sucumbenciais. Assim as partes deverão arcar proporcionalmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo
80% de responsabilidade da COABRA

e 20% de responsabilidade de IVANHOÉ, nos termos do art. 85, §2º, e do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para
afastar o desconto referente
às custas, honorários e despesas advindas do Processo administrativo perante a SEFAZ/PR sobre a restituição determinada na sentença,
com a devida readequação dos ônus sucumbenciais na forma acima mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025